Tribunal: TJMT
Processo: 1007189-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1007189-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: LAURA DA SILVA PETRAGLIA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1012510-87.2021.8.11.0041 ajuizada por LAURA DA SILVA PETRAGLIA, que deferiu a tutela de urgência em caráter provisório para o fim de determinar que a agravante forneça, no prazo de 24 horas, a autorização do procedimento de internação domiciliar “home care”, conforme solicitado pelo médico infectologista, Dr. José Benevides Ferreira.
Sustentou a agravante, em suma, o desacerto da decisão, afirmando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravada, além de não haver perigo de dano, motivo pelo qual merece ser reformada.
Asseverou que o tratamento solicitado pela agravada não se enquadra nos casos de urgência e emergência, sendo, portanto, de caráter eletivo.
Assegurou que a decisão agravada compeliu a ré ao fornecimento de internação domiciliar, não abrangida pelo plano de saúde contratado, em clara ofensa ao princípio do pacta sunta servanda.
Alegou que, se não concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, estará sujeita à lesão patrimonial grave e de difícil ou impossível reparação, pois estará custeando tratamento a que não se obrigou contratualmente.
Sob tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a autora LAURA DA SILVA PETRAGLIA ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência em face das requeridas UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, pleiteando a prestação dos serviços de home care, em razão de ter sido acometida pela covid-19 e dos problemas secundários causados por ela.
Asseverou em sua inicial, que no dia 10/03/2021 foi diagnosticada com covid-19, porém com sintomas leves. Contudo, aproximadamente no 10o (décimo) dia após o diagnóstico, começou a tossir e ter falta de ar, ocasião em que procurou o Hospital Santa Rosa no dia 22/03/2021, onde foi internada na “ala covid”.
Alegou que a agravada, no dia 23/03/2021, foi transferida para a UTI, e no dia 04/04/2021 foi extubada e encaminhada para enfermaria, onde continuou recebendo tratamento, pois estava acometida de uma pneumonia bacteriana e dependente de oxigênio via cateter nasal.
Disse que a equipe hospitalar entendeu que era mais seguro para a requerente, ora agravada, continuar sua internação em casa no sistema “home care”, haja a vista a alta incidência de infecção hospitalar de paciente com grande comprometimento pulmonar, bem como elevado risco de reinfecção de outras variantes do próprio covid-19.
Afirmou que diante da negativa da agravante em custear o serviço de “home care”, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, a qual foi deferida pelo magistrado, Dr. Rita Soraya Tolentino de Barros, nos termos já relatados.
Dessa decisão, recorre a requerida.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, não demonstrada nessa fase de análise rasa e cognição não exauriente, a probabilidade do direito da agravante, uma vez que evidenciada a relação jurídica existente entre as partes (plano de saúde – UNIMED NACIONAL – cartão no 02820939000050004 – ID. 85384485) que, a princípio, não exclui expressamente o tratamento, consoante exposto pela própria agravante em suas razões: “cumpre pontuar que entende-se por Home Care a modalidade continuada de prestação serviços médicos que visa alcançar continuidade do tratamento hospitalar ao paciente que necessita de assistência em tempo integral de cuidados a serem fornecidos por profissionais da saúde, dada a complexidade e gravidade do caso, ou seja, cuidados que não podem ser fornecidos por seus familiares, verdadeiros e principais responsáveis pelos cuidados com o paciente” (ID. 85178974 – Pág. 5).
Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, neste momento, milita em favor da agravada, diagnosticada com COVID-19 e com prescrição médica para internação domiciliar (home care), pois consoante prescrição feita pelo médico infectologista, Dr. José Benevides Ferreira – CRM 6832 – ID. 85178978, faz-se necessário tal serviço para o adequado tratamento da autora, com 41 anos de idade, diagnosticada com covid-19, com pneumonia bacteriana e dependente de oxigênio via cateter nasal, além do elevado risco de reinfecção de outras variantes do próprio covid-19.
Nesse sentido, não se pode desconsiderar o fato de a agravada estar acometida pela covid-19, patologia que assola a humanidade, cujos sintomas e efeitos ainda não se fazem de todo conhecidos pelos especialistas médicos, trazendo potencial risco de morte em pacientes de todas as faixas etárias.
Por outro lado, tal modalidade de internação também beneficia o paciente, com a diminuição dos riscos de infecção, além de a circunstância da proximidade com os entes familiares propiciar maior interação e manutenção do vínculo afetivo, contribuindo sobremaneira para a recuperação do paciente.
Registrada a necessidade de continuidade do tratamento em âmbito domiciliar (home care), é de direito o seu custeio pela operadora de planos de saúde, na medida em que se constitui em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo descabida sua limitação.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção do decisum agravado.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 05 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora